Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
2. Não há falar em legítima defesa quando o agente não usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, devendo responder pelo excesso.
3. Recurso conhecido e desprovido.